Tribunal: TJSP
Processo: 0017858-56.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO QUE VERSA SOBRE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU AUXÍLIO-ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONDENAÇÃO DO INSS A PAGAR AO AUTOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO QUE VERSA SOBRE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU AUXÍLIO-ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONDENAÇÃO DO INSS A PAGAR AO AUTOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO - DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECLARANDO O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ÀQUELE TRIBUNAL.

Recurso encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, competente para o julgamento.